Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do Juízo da Execução Penal para homologação de falta grave, eis que são funcionários do Estado, que se deferem presunções de veracidade no que afirmam. Se houver qualquer dúvida nos seus desempenhos, as partes podem alegar suas suspeições. No caso, o relatório de comunicação interna registrado pelo agente penitenciário demonstra que o agravante portava instrumento pontiagudo.
2. Negado provimento ao recurso.